Tribunal: TJBA
Processo: 8007078-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007078-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE OBRAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERCENTUAL DE 5% A TÍTULO DE ISS, INFORMADO NA PROPOSTA E ACEITO PELO CONTRATANTE. BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS. RETENÇÃO DE ISS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, SOB ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE DA ALÍQUOTA, VERIFICADA PELO TCE. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO APELANTE, NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 58 E 65 DA LEI Nº 8.666/93.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8007078-90.2020.8.05.0001
,
em que figuram

como
Apelante
QG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,em
DAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça